Tribunal: TJPA
Processo: 0808764-51.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808764-51.2024.8.14.0028

APELANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI

11. 343/2006.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO UMA VEZ QUE O MAGISTRADO SE UTILIZOU DO QUE DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI 11.343/06, PARA FUNDAMENTAR A REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SOMENTE EM 1/6
.

IMPOSSIBILIDADE
.

Recurso que preenche os requisitos de admissibilidade, buscando a defesa revisão da pena, no tocante à dosimetria, para que seja aplicada em favor do apelante a redutora do § 4º, art. 33, da Lei 11.346/06 no seu grau máximo de 2/3, sob a alegação de que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram favoráveis, o apelante não integra organização criminosa e confessou a autoria delitiva.

Afirma que a quantidade e natureza da droga não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena base, não podendo ser utilizada para modular a aplicação do privilégio.

A CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO É ILEGAL QUANDO TAL FATO NÃO FOI UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA JÁ CONSOLIDADA NO TEMA 712 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 12, da Lei 10.826/03.

Tem-se dos autos que o Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante, ID 22856975, pela prática dos ilícitos previstos nos arts. art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/06, c/c art. 12 da lei 10.826/03, tendo em vista que foi preso em flagrante, em 22 de maio de 2024, na posse de entorpecentes, bem como de arma de fogo de uso permitido.

Após regular tramitação processual foi proferida sentença penal condenatória, ID 22857029, restando o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão pelo crime de tráfico, tendo o magistrado aplicado a redutora do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06 no percentual de 1/6 em razão da quantidade de droga em poder do apelante apreendida, 1.100 kg (um quilo e cem gramas) de maconha e 288 (duzentos e oitenta e oito) gramas de cocaína, se tornando a pena final e definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão.

Em suas razões recursais, ID 22857030, pleiteia o apelante revisão da dosimetria para que seja aumentado o
quantum
de redução da pena em razão do benefício relativo ao tráfico privilegiado, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois apesar de ter sido reconhecido em sentença fazer
ju
s à minorante, esta foi aplicada em patamar inferior ao máximo, mesmo com todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP terem sido favoráveis, decisão contra a qual se insurge buscando a aplicação da redutora em seu patamar máximo, qual seja, o percentual de 2/3.

Em contrarrazões, ID 22857038, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 23509618, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 12, da Lei 10.826/03.

Preenchidos as condições de admissibilidade e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DOSIMETRIA

Em tese única, pleiteia o apelante que se promova a revisão da dosimetria da pena que lhe foi cominada para que se promova o aumento do o
quantum
de redução da pena em razão do tráfico privilegiado, pois apesar de o magistrado ter reconhecido fazer ele
jus
à redutora a aplicou no mínimo legal de 1/6, tomando como fundamento a tal proceder a quantidade de droga apreendida, apesar de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP serem favoráveis, não ter restado provado que seja integrante de organização criminosa e de ter confessado a autoria delitiva, restando comprovado que preenche cumulativamente todos os requisitos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença no ponto concernente à dosimetria, veja-se:

“
ART. 33, DA LEI N° 11.343/2006.

III.1.1. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Com base nos arts. 59 do Código Penal, 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar as penas. Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto:

Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
em que pese o réu possuir apontamentos em sua certidão de antecedentes criminas, Id. 120269497, devem ser considerados favoráveis ao imputado, nos termos da súmula 444, do STJ.

Conduta social
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem
.
[1]

As
circunstâncias do delito
são favoráveis ao imputado, pois não foram verificados elementos que desbordam daqueles implícitos no tipo penal.

Quanto às
consequências do delito em relação à vítima
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista que já integra o tipo penal.

A
vítima
(sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita
[2]
.

Por fim, no tocante à
circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga
)
, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
bis in idem
, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente à causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena
[3]
". No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na terceira fase, pois vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Desta feita, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
[4]
.

Na
segunda fase
[5]
, presentes as atenuantes da confissão espontânea, no entanto deixo de diminuir a pena em atendimento à Súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Não existem agravantes a considerar.

Portanto, mantenho a pena fixada em
05 anos de reclusão.

Não incidem circunstâncias agravantes.

Na
terceira fase
, presente à
causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois o imputado é primário, possui bons antecedentes e não há informações concretas nos autos que evidencie que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Tendo em vista a quantidade da droga apreendida, isto é, 1,100g (um quilograma e cem gramas) de maconha e 288,0 (duzentos e oitenta e oito gramas) de cocaína, as quais não se revelam insignificante, a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo de 1/6, estabilizando a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
. Não existem causas de aumento a considerar.

Assim,
torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.”

Denota-se, do excerto acima colacionado, que o magistrado devidamente fundamentou as razões pelas quais não cominou a redutora no patamar máximo de 2/3, justificando tal proceder na quantidade de droga em poder do apelante apreendida, o que não configura qualquer ilegalidade uma vez que tal só ocorreria se houvesse utilizado a mesma argumentação na primeira fase da dosimetria, o que não ocorreu.

Assim, apesar de fazer
jus
o apelante, como bem observado pelo magistrado singular, à causa
de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, não faz jus à redução de sua pena no percentual máximo previsto, pois a utilização da quantidade e variedade da droga apreendida pode efetivamente ser considerada na modulação da causa de redução do tráfico privilegiado quando não utilizada na fixação da pena base, como ocorre nos autos.

Acerca da possibilidade de tal proceder, a utilização da
natureza e quantidade da droga para aumentar a pena-base ou para modular a fração de redução da pena em razão do tráfico privilegiado, é a jurisprudência, consolidada n
o Tema 712 do STF, de repercussão geral, que assim determina:

“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena."

Portanto, em não tendo o magistrado considerado tal fator na primeira fase da dosimetria e havendo fundamentação apta a afastar a aplicação da redutora em seu patamar máximo, não há que se falar em aumento do
quantu
m de redução da pena do ora apelante para 2/3, devendo esta ser mantida nos termos da sentença, pois neste sentido é a jurisprudência pátria, veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTES (5,74KG DE MACONHA, EM 6 BARRAS E 224, 334G, EM MEIA BARRA). POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial, cujos requisitos de admissibilidade foram cumpridos, interposto contra decisão que não considerou a quantidade de droga apreendida para modular a minorante do tráfico privilegiado, em recurso exclusivo da defesa, alegando reformatio in pejus. 2. A parte recorrente aponta violação dos artigos 33, § 4º, e 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, sem configurar reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas (5,74kg de maconha, em 6 barras e 224,34g, em meia barra) não foram consideradas na fixação da pena-base, conforme o artigo 42 da Lei 11 .343/2006.5. A consideração da quantidade de droga para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado não configura reformatio in pejus, desde que não tenha sido utilizada para exasperar a pena-base em primeira instância.6 . A aplicação da minorante em 1/6 é justificada pela quantidade de droga apreendida, resultando na pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime semiaberto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2675396 MG 2024/0228549-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART . 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO . POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art . 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2 . Hipótese na qual a instância ordinária, de forma motivada, considerou a quantidade das drogas apreendidas - 592,30g de maconha -, exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/2, o que não se mostra desproporcional, a autorizar a atuação excepcional desta Corte no reexame da dosimetria da pena. Precedentes STJ e STF. 3. É possível a "valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" ( HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, de minha relatoria, julgado em 24/4/2022) . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 736858 SC 2022/0113639-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/03/2025